Tribunal: TJPA
Processo: 0000797-47.2011.8.14.0091
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000797-47.2011.8.14.0091

APELANTE: ANTONIO NAZARENO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas são ilícitas por derivarem de busca pessoal supostamente ilegal, com posterior ingresso domiciliar; (ii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do delito de tráfico; (iii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de tráfico para posse para uso próprio; (iv) examinar o cabimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, pois foi precedida de denúncia anônima especificada, confirmada por diligência policial e por elementos concretos que indicavam o envolvimento do acusado com o tráfico, configurando fundada suspeita.

4. O posterior ingresso domiciliar foi legítimo, tendo em vista que o crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito”, configura crime permanente, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões.

5. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo à condenação, quando prestado sob contraditório e ausente qualquer dúvida quanto à imparcialidade.

6. O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, consumando-se com qualquer das condutas nele descritas, não se exigindo prova da mercancia nem flagrante da venda.

7. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 é inviável, pois não restou demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio, sendo insuficiente apenas a quantidade da droga apreendida.

8. O pedido de justiça gratuita foi indeferido, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e por se tratar de matéria a ser aferida na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima especificada e elementos concretos não viola o art. 244 do CPP. 2. No crime de tráfico de drogas, o depoimento de policiais é prova idônea à condenação quando coerente e prestado sob contraditório. 3. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 exige demonstração inequívoca de uso exclusivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 240, §2º, 244 e 804; CPC, art. 98; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no HC n. 877.291/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.3.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.395/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.5.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Nazareno do Nascimento (Robson do Nascimento) apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (do ID 25648959, pág. 4 ao ID 25648963, pág. 2).

Em caráter preliminar, o apelante suscita a nulidade das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram amealhadas mediante busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do "
in dubio pro reo
". Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, pugna pela concessão da gratuidade da justiça (ID 25649082).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25649087), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30046824).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante busca pessoal ilegal.

Sem embargo, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu a busca pessoal e posterior ingresso domiciliar, não autoriza a absolvição do réu.

No ponto, importa consignar que, “nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito” (STJ,
AgRg no HC n. 877.291/SP
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/3/2024).

Sem embargo, a alegação de nulidade da prova por suposta ilegalidade da busca pessoal não se sustenta. Isso porque a abordagem decorreu de denúncia anônima especificada, indicando que o réu, que utilizava o nome “Robson do Nascimento”, conhecido vulgarmente pelo apelido de “Cabelo”, estava preparando a droga para a venda no sítio de sua propriedade, situação que, somada ao fato do acusado já ser conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, configurou a fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

A esse respeito, o Policial Militar Edival Conceição Silva, que participou da diligência objurgada, declarou na fase inquisitorial que:

“Que é policial volta das 10:00 horas foi acionado por denúncia anônima, que o nacional ROBSON DO NASCIMENTOS vulgo CABELO conhecido da polícia pela prática de tráfico de drogas, estava vendendo substâncias entorpecentes, e que estava preparando a droga em um Sítio de sua propriedade na comunidade da Paixão, Que o depoente foi até o local juntamente com SGT. BORGES E SGT. NEVES na VTR PM, Que CABELO foi visto chegando no dia de hoje da Capital, Que os policiais militares tem informação que este indivíduo quando vem de Belém trás droga para revender nesta região, reforçando a suspeita de tráfico, e estimulou o depoente com sua guarnição para surpreender o suspeito, Que ao chegar no local, CABELO estava se dirigindo em direção ao Sítio em uma motocicleta, onde foi interceptado e revistado, Que CABELO acompanhou o depoente até a sua propriedade, Quando o depoente. chegou no local, existia uma outra pessoa que se evadiu do local abandonando dois baldes contendo resquícios de substância entorpecentes como papel de jornal e plásticos utilizados para embalar a droga pronta para a venda, e, uma peteca de uma substância que aparenta ser pasta base de cocaína, Que posteriormente este material foi apreendido e apresentado nesta Depol.” (ID 25648844)

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as testemunhas policiais militares ratificaram as circunstâncias da busca pessoal e da prisão em flagrante (ID 25649057, ID 25649062 e ID 25649064).

Nesse contexto, tenho que “a busca pessoal se deu com base em fundada suspeita apta a justificá-la, pois, ainda que proveniente de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” sendo certo que, ao diligenciar ao local indicado para confirmá-la, os policiais se depararam com o indivíduo apontado no relato apócrifo e o abordaram, confirmando as informações outrora recebidas”, de modo que “a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.395/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 21.5.2024)

Destaca-se que não houve qualquer insurgência recursal sobre o ingresso em domicílio. Contudo, saliento que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Desse modo, ausente qualquer ilicitude da dinâmica dos fatos,
rejeito a preliminar.

No mérito
, inexiste espaço para acolher o pleito absolutório, visto que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo Laudo Toxicológico nº 93/2011 (ID 25648899, pág. 4), que atestou que o material apreendido apresentou resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “COCAÍNA”.

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Na AIJ, a testemunha EDIVAL CONCEIÇÃO SILVA relatou apenas o que já havia sido dito em sede policial. À Defesa, respondeu que não houve mandado para ingresso no sítio do Denunciado. Por fim, disse que já participou de outras abordagens envolvendo Cabelo.

TERCÍSIO CARLOS SILVA NEVES relatou que foi feita comunicação de que era praxe que Cabelo retornasse de Belém e em seguida se direcionasse para seu sítio para fins de fabricar material entorpecente. Referiu que já participou de outras abordagens envolvendo Cabelo, que se utilizava do nome ROBSON DO NASCIMENTO. Ao Juízo, esclareceu que a droga não foi encontrada em posse de ANTONIO NAZARENO, mas sim em sua propriedade rural.

BENEDITO CARLOS BORGES FERREIRA narrou os mesmos fatos alegados pela testemunha anterior, mas ressaltou que tem certeza que a arma e a pólvora não foram encontradas no sítio. (ID 25648960, pág. 2).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), hipótese retratada nos autos.

No que tange ao pleito
subsidiário
de
desclassificação
, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para
consumo pessoal
somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Além do mais, não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11/03/2024), como se deu na espécie.

De outro lado, a invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (
RE n. 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.6.2024) que presume usuário aquele que portar até 40g de
cannabis sativa
, não se aplica ao presente caso. Isso porque a hipótese tratada pela Suprema Corte refere-se exclusivamente à posse de maconha, ao passo que o apelante foi flagranteado em posse de cocaína.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (TJPA,
Súmula nº 6
), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026